Tribunal: TJBA
Processo: 8091887-76.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8091887-76.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ADAILSO SANTANA DA SILVA e outros (5)

Advogado(s)
:
RODRIGO APARECIDO SILVA CARDOSO CHUECO

ACORDÃO

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA EM QUE SE PRETENDE O PAGAMENTO RETROATIVO DOS VALORES REFERENTES AO AUXÍLIO TRANSPORTE DE POLICIAS MILITARES RECONHECIDO COMO DEVIDO EM AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO, RELATIVO A PERÍODO PRETÉRITO A IMPRETRAÇÃO, NÃO ATINGIDO PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE, PARA REFORMAR A SENTENÇA NO QUE DIZ RESPEITO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra a sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da comarca de Salvador, nos autos da ação de Cobrança nº 8091887-76.2021.805.0001, ajuizada por Adailson Santana da Silva e outros em face do ora apelante, julgou procedente o pedido formulado na inicial.

Extrai-se dos autos de origem que os autores, policiais militares da ativa, ajuizaram a presente demanda objetivando a condenação do Estado da Bahia ao pagamento dos valores retroativos devidos a título de auxílio-transporte, não atingidos pela prescrição, a partir do quinquênio anterior a impetração do Mandado de Segurança nº 0003818-23.2015.8.05.0000, 08 de Março de 2015, com correção monetária a partir da data em que o pagamento deveria ter sido realizado e juros legais.

Após a apresentação da contestação, o juízo a quo prolatou a sentença (id. 42301480), julgando procedentes os pedidos da exordial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Preliminares de falta de interesse processual e ilegitimidade ativa suscitadas na apelação pelo Estado da Bahia. Alega o estado que não haveria a necessidade ou utilidade da ação de cobrança e que a coisa julgada no Mandado de Segurança Coletivo somente se produz em favor dos associados da associação, o que exigiria representação específica.

No mérito, alega o apelante que a norma que trata do auxílio transporte necessitaria de regulamentação, o que ocorreu apenas no início de 2019, com o advento do Decreto nº 18.825/19, quando foi instituído o pagamento do auxílio-transporte para todos os policiais militares e que não seria devido àqueles que usufruia da gratuidade legal no uso do transporte público.

Existe divergencia ainda em relação a data inicial do computo da prescrição posto que o Estado da Bahia defendeu no recurso à incidência de prescrição em relação às parcelas eventualmente devidas anteriores aos 05 anos que antecederam o ajuizamento da ação, já os autores entendem que a data inicial seria o trânsito em julgado da decisão proferida em sede de execução com o objetivo de liquidação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de falta de interesse processual não merece ser acolhida considerando que não se poder utilizar o Mandado de Segurança para percepção de parcelas pretéritas a impetração do writ, portanto é adequada e necessária a ação de cobrança.

Também a preliminar de ilegitimidade de parte merece ser rejeitada posto que a decisão que julgou o Mandado de Segurança coletivo deixou claro que os beneficiários seriam os associados do impetrante, de modo que restou esclarecidos na decisão que julgou os embargos de declaração manejados juntada no ID 14455189 dos autos do processo nº 0003818-23.2015.805.0000, que “em consonância com a Súmula 629, que dispensa a autorização individual, a r. decisum deve ser estendida a todos os associados da Impetrante que se amoldarem ao título judicial, independentemente da data da filiação“, e os apelados demonstraram nos autos que eram associados a ASPRA/BA com a juntada dos documentos trazidos ao processo em cumprimento do despacho de ID 95069488, como se percebe dos IDs 95507640 e seguintes.

Em relação à prescrição da pretensão posta em juízo, não se desconhece que o prazo de prescrição da execução se inicia com o término da liquidação de sentença, por esta integrar a ação de conhecimento, entretanto o STJ reformulou parcialmente esse entendimento com o julgamento do RESP 1.336.026/PE da relatoria do Ministro Rel. Ministro Og Fernandes, em 30.6.2017, sob o regime dos recursos repetitivos, devendo ser aplicada na hipótese a tese de que somente os procedimentos de Liquidações de Sentença por Artigos e por Arbitramento integram a fase de conhecimento, segundo a qual o termo inicial do prazo prescricional da Execução deve ser o do trânsito em julgado da Ação de Conhecimento quando a apuração do quantum debeatur depender de meros cálculos aritméticos.

Na hipótese dos autos iniciou-se a fase de cumprimento de sentença, como determinado pelo Relator no ID 1445525 do Mandado de Segurança nº 0003818-23.2015.8.05.0000. Assim, no ID 14455235 foi determinada a intimação do Estado da Bahia para impugnar a execução e se manifestar sobre a planilha de cálculos apresentada pela Requerente. O Estado se absteve de impugnar a execução (ID 14455237), tendo sido homologados os cálculos pelo Relator, como se percebe do ID 14455243, tendo se resolvido a questão do valor da execução através de meros cálculos aritméticos.

Assim, com o trânsito em julgado do acórdão que julgou o Mandado de Segurança em 26/03/2019, como certificado no ID 14455220 dos autos do Mandado de Segurança nº 0003818-23.2015.8.05.0000 voltou a fluir o prazo prescricional para cobrar as parcelas pretéritas por dois anos e meio, tendo se exaurido em 26/09/2021, nos termos do art. 9º do Decreto 20.910/32 e Súmula 383 do STF, como ressaltado pelo Estado da Bahia no ID 96637664. Considerando que a presente ação de cobrança foi proposta em 26/08/2021, como se verifica da petição inicial juntada no ID 42300927, não se encontra prescrita a pretensão.

Em relação ao mérito da pretensão posta em juízo, importante destacar que consta dos autos do IRDR nº 0007725-69.2016.805.0000, no ID 82025968, certidão de trânsito em julgado com data de 24/04/2025 perante o STJ, motivo pelo qual não mais se justifica a suspensão do feito que deverá ser julgado.

Importa consignar ainda que o mérito do IRDR nº 0007725-69.2016.805.0000, já foi julgado por esta Corte de Justiça, com trânsito em julgado, onde fixou-se a seguinte tese jurídica:

“Enunciação da tese jurídica: em relação ao período anterior à vigência do Decreto Estadual nº 18.825/2019, a concessão/pagamento do auxílio-transporte aos policiais militares do Estado da Bahia deve ser apreciada, na mesma conta e época da remuneração mensal, de acordo com o quanto previsto no art. 3º caput, e §§ 1º, 2º, 3º e 4º, do Decreto Estadual nº 6.192/97, observando-se que o valor do benefício deverá ser calculado de acordo com o número de deslocamentos diários de transporte coletivo realizado, o número de dias em que o beneficiário deva comparecer ao serviço no mês de referência e o valor da tarifa oficial“.

Sem delongas, tenho que o juízo a quo, acertadamente, acolheu a pretensão autoral com fundamento no precedente obrigatório oriundo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0007725-69.2016.805.0000, mencionado acima, o que impõe a manutenção da sentença impugnada neste aspecto.

Por fim, deve ser reformada a sentença tão somente me relação aos consectários legais, devendo ser aplicado na hipótese o Tema 1133, julgado sob o rito de recursos repetitivos e estabelece que: "O termo inicial dos juros de mora, em ação de cobrança de valores pretéritos ao ajuizamento de anterior mandado de segurança que reconheceu o direito, é a data da notificação da autoridade coatora no mandado de segurança, quando o devedor é constituído em mora (art. 405 do Código Civil e art. 240 do CPC)".

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação parcialmente provido apenas para determinar: a incidência, sobre o valor da condenação, de juros moratórios e atualização monetária, respectivamente, a partir da notificação da autoridade coatora no Mandado de Segurança Coletivo e a partir de quanto cada parcela era devida, pelos seguintes índices: a partir de julho/2009 até novembro/2021, juros de mora pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E, e, a partir de dezembro/2021, para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, deverá incidir, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Dispositivos relevantes citados: art. 3º, caput, e §§ 1º, 2º, 3º e 4º do Decreto Estadual nº 6.192/97; art. 9º do Decreto 20.910/32; Decreto Estadual nº 18.825/2019;

Jurisprudência relevante citada: Súmula 383 do STF; Tema n. 1.056 do STJ; AgInt no REsp n. 1.911.165/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 15/3/2022; Tema 1.146/STJ; AgInt no AREsp n. 2.597.409/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/9/2025, DJEN de 2/10/2025; RECURSO ESPECIAL Nº 1.845.716 - RJ (2019/0323581-9) RELATOR : MINISTRO SÉRGIO KUKINA R.P/ACÓRDÃO : MINISTRO GURGEL DE FARIA JULGADO em 21/10/2021 – STJ); RESP 1.336.026/PE; Súmula 383/STF; AgInt nos EDcl no REsp 1.764.459/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 12/9/2024; REsp n. 1.925.235/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 29/5/2023; Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0007725-69.2016.805.0000; TJBA - Seção Cível de Direito Público, IRDR 0007725-69.2016.8.05.0000, Relatora: Desª. Telma Laura Silva Britto, DJe: 06/11/2020), Tema 1.133.

Salvador,______de_______________de 2026.

Presidente

Desª. Pilar Celia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

08